Tribunal: TJSP
Processo: 0016482-39.2003.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, em razão de prévio requerimento municipal – Inexistência de ofensa ao art. 25, também da LEF – Desnecessária intimação pessoal da Municipalidade acerca do deferimento do pedido, quando ela própria o postula – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Cabimento – Processo paralisado por mais de sete anos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, em razão de prévio requerimento municipal – Inexistência de ofensa ao art. 25, também da LEF – Desnecessária intimação pessoal da Municipalidade acerca do deferimento do pedido, quando ela própria o postula – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Cabimento – Processo paralisado por mais de sete anos – Manutenção da sentença extintiva – Recurso da Municipalidade não provido.